Tribunal: TJDFT
Processo: 0026955-75.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0026955-75.1995.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA APELADO: FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA D E C I S Ã O Vistos etc., Cuida-se de apelação interposta pelo executado SEBASTIÃO ARIONE DA SILVA em r. face da sentença de ID no 43225751, que extinguiu o processo em face do pagamento, nos termos do disposto no art. 924, II, c/c art. 513, ambos do CPC. Em suas razões recursais (ID no 43225759), apelante pugna, em apertada síntese, pela reforma do julgado para: “[...] a) A reforma da sentença a quo para reconhecer que está prescrita a execução, por terem ocorrido diversas suspensões nos autos no curso do processo judicial, a expedição de certidão de crédito não é capaz de interromper a prescrição já iniciada. b) Requer-se a reforma da sentença para pelos princípios que norteiam o ordenamento jurídico reconhecer que é lícito ao réu trazer um FATO NOVO com a PROVA REAL DO VALOR DO BEM ADJUDICADO NOS AUTOS indicando inclusive que o patrono nos autos também é aquele onde a avaliação fora feita, faz com que o credor tenha recebido bem em valor menor do que o devido o que pode acarretar enriquecimento ilícito, deste modo, é medida que se impõe o reconhecimento do PAGAMENTO TOTAL DA DÍVIDA pelo valor real do bem adjudicado. c) A reforma da sentença para determinar que o Autor apresente a memoria de cálculos indicando o valor do crédito a forma de atualização de maneira detalhada. [...]” Preparo regular (ID no 43225760) A apelada, em contrarrazões (ID no 43225769), pugna pelo desprovimento do recurso manejado, suscitando preliminares de mérito. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa, determinei a intimação do executado/apelante para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso interposto; bem como, para se manifestar a respeito das preliminares suscitadas pela parte apelada. Vide despacho de ID no 45262536. No petitório de ID no 46272798, rechaçou as preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID no 43225769; defendendo, ao final, a tempestividade do recurso de apelação. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber a peça recursal, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator:[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso) No caso dos autos, entendo que a apelação manejada não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Senão vejamos: Nos termos do art. 4o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 11.419/2006 c/c art. 4o, § 1o, da Portaria Conjunta no 48/2007, verifico que a sentença (ID no 43225751) foi disponibilizada no DJe no dia 10/11/2022 (quinta-feira) (ID no 43225754), devendo ser considerado publicado no primeiro dia útil seguinte, ou seja, no dia 11/11/2022 (sexta-feira), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, qual seja, no dia 14/11/2022 (segunda-feira). Assim, considerando que apelação será interposta no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC, o prazo para a interposição do presente recurso findou-se no dia 05/12/2022 (segunda-feira). Contudo, a apelação foi interposta somente no dia 06/12/2022 (terça-feira), conforme se denota do ID no 43225759 (pág. 1), tratando-se de recurso intempestivo, razão pela qual não merece conhecimento. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o recurso manejado (art. 932, III, do CPC), em razão de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO apresentada. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados em 2% (dois por cento). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator